Tribunal: TJDFT
Processo: 0742009-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742009-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANISSE YOUSSEF BITTAR, ANTONIO CARLOS SILVA DE MENDONCA, ANA LOURENCA LOPES GOMES, DELSAIR MARIA DOS SANTOS RAMBO, CARLOS ALBERTO BRANCO AUCELIO, EDESIA SILVA OLIVEIRA, EDIRNA MASCARENHAS DE MELO, ELMO LUZ, ALEX SILVEIRA PINTO, FRANCISCA FONSECA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido para atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANISSE YOUSSEF BITTAR e outros contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, ID 170858526, em ação de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0712377-67.2022.8.07.0018 que, “nos termos da decisão de ID 153391287, diante de determinação de regularização pessoal, independente da ausência de documentos pessoais de algumas das partes, informando, no caso de ausência de inventário, o condomínio de herdeiros que serão partes legítimas para figurar no polo ativo, devendo os autores requererem a inclusão destes com os respectivos CPF e endereços, à luz do art. 2o da Portaria Conjunta no 85/2016, deste TJDFT”, devendo ser juntados os documentos pessoais de todos os autores conforme especificado. Determinou a regularização processual da representação de Divina Dalva Lourenço, com inclusão de todos os herdeiros com os documentos pessoais dos autores faltantes sob pena de exclusão”. Em suas razões recursais (ID 51954009), após relatar todo o imbróglio de ação de cumprimento de dissídio coletivo ajuizada pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal em face da Fundação Educacional do Distrito Federal, que tramitou perante a 5a Vara do Trabalho de Brasília, com remessa/redistribuição para a 8a Vara da Fazenda Pública; após ter havido intimação para os exequentes regularizarem o polo ativo da ação, com a juntada de documentos pessoais, e ressaltando ser o caso de pessoas idosas e de difícil contratação, o que impossibilita que os causídicos tenham acesso aos documentos requisitados pelo Magistrado, pugnam por não haver exigência legal para apresentação de documentos pessoais em fase de cumprimento de sentença, requerendo o prosseguimento do feito em relação a todas as partes. Ressaltam a desnecessidade de juntada de documento pessoal em fase de cumprimento de sentença, não ser aplicável a regra do art. 321, do CPC, nem o disposto no art. 924, I, do mesmo Codex, mas o art. 534, I, do CPC, citando julgados que entende amparar o pleito no sentido da desnecessidade dos documentos pessoais das partes à luz da prevalência da lei federal sobre um ato normativo do Tribunal, no caso a Portaria Conjunta 85/2016, art. 2o. Aduzindo presentes os requisitos autorizativos para a concessão da liminar, probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação, quanto à exigência da juntada de documentos pessoais não ter amparo legal, requerem a concessão de efeito suspensivo em sede recursal, obstando que o juízo “a quo” determine qualquer providência relacionada à exclusão das partes; o que pedem seja confirmado no juízo de mérito reformando-se a decisão recorrida. Preparo regular – ID 51954009. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. À luz do apurado e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, a probabilidade de provimento do recurso se encontra demonstrada, uma vez que “prima facie” há exigência pontual para o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, na forma do art. 534, I, do CPC, além do entendimento que ora se verifica “in verbis”: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTEGRANTE DA CATEGORIA. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. TEMA No 832 DE REPERCUSSÃO GERAL. APRESENTAÇÃO DAS PROCURAÇÕES INDIVIDUAIS. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DESCONSTITUÍDA. 1. Na hipótese em exame a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se está correta a decisão interlocutória, indevidamente denominada de "sentença", na origem, que indeferiu a instauração da fase de cumprimento de sentença, tendo indevidamente determinado a "extinção do processo". 2. A fase de cumprimento de sentença (art. 513, e seguintes, do CPC) não pode ser confundida com o processo de execução fundado em título extrajudicial (art. 771, e seguintes do CPC). 2.1 Reitere-se que a aplicação subsidiária das regras do processo de execução na fase de cumprimento é admissível apenas, se e quando o caso, para dar mais efetividade ao cumprimento de sentença. Por essa razão a norma prevista no art. 924, inc. I, do Código de Processo Civil, não é aplicável no presente caso, devendo ser adotado o regramento previsto no art. 534, e seguintes, do referido diploma legal. 3. Os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema no 832 de repercussão geral. 3.1. A aludida legitimidade extraordinária é ampla e inclui a fase de cumprimento de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 4. A regra prevista no art. 534 do CPC não impõe a apresentação de documentos pessoais dos credores como condição para a formulação do requerimento de cumprimento de sentença que impõe obrigação de pagar quantia certa à Fazenda Pública. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão desconstituída. (Acórdão 1748355, 07186367820228070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PORTARIA CONJUNTA No 85/2016 DESTE TJDFT. REQUISITOS PREENCHIDOS. DESNECESSÁRIA EMENDA EM RELAÇÃO À JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DIGITALIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme previsão contida no caput do artigo 321 do CPC, quando o magistrado verificar que a petição inicial contém irregularidades e defeitos que possam dificultar o julgamento do mérito da causa, abrirá prazo para que a parte autora/exequente emende ou complemente a peça preambular, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sem deixar de indicar expressamente o que deve ser emendado, sob pena de, só depois disso, indeferir a inicial. 2. Apesar de a Portaria Conjunta no 85/2016 deste e. TJDFT descrever os requisitos do pedido de cumprimento de sentença, incluindo a determinação de que haja a juntada dos documentos pessoais digitalizados das partes, essa determinação não pode se sobrepor à lei nem pode obstar que haja o acesso à Justiça, sob pena de violação ao artigo 5o, inciso XXXV da CF/88. E mais, a tutela jurisdicional não pode vincular-se a formalismos exacerbados de maneira tal que impossibilite o jurisdicionado de vindicar o reconhecimento do seu interesse. 3. Não é óbice ao seguimento do feito o fato de não terem sido digitalizados os documentos da pessoa jurídica executada/apelada, tendo em vista que consta dos autos todos os seus dados, incluindo o CNPJ e endereço, além de esta ter se manifestado nos autos da fase de conhecimento por advogado devidamente constituído. Assim, do modo como o processo foi instruído, é perfeitamente possível que tenha seguimento o pedido da exequente/apelante, sem que isso configure descumprimento da Portaria Conjunta no 85 deste e. TJDFT. Isso porque a documentação anexa e os dados informados pela apelante/exequente são suficientes para o deslinde da causa, que consiste apenas em viabilizar a satisfação do seu direito que já foi devidamente reconhecido e declarado na fase de conhecimento. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. (Acórdão 1203485, 07107223520188070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no PJe: 3/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas constatações, em análise prefacial, vislumbra-se demonstrado o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, a própria decisão recorrida comina com a exclusão do cumprimento de sentença, fulminando a presente pretensão dos requerentes e/ou herdeiros, sinalizando para a urgência da medida diante de grave prejuízo a ser suportado. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento dos fatos, se o caso. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão recorrida. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator